Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Execução penal. Extinção da pena pelo cumprimento. Indulto. Pena pecuniária. Restituição de valores.
1 – Se antes de extintas as penas pelo cumprimento integral, o apenado havia cumprido os requisitos objetivos para o indulto pleno, com base no Decreto n. 11.846/23, esse lhe deve ser concedido, eis que mais benéfico.
2 - Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, só se restituem valores relativos à pena pecuniária que ainda se encontram à disposição do juízo.
3 – Agravo provido em parte.